Tribunal: TJDFT
Processo: 0009590-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009590-82.2017.8.07.0018 RECORRENTE: AGENCIA DE FISCALIZAÇÂO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO EMILSON MELO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. AGEFIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRELAVÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO AO ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL E AO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA E À DIGNIDADE HUMANA. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas, inclusive, quando o caso, mediante demolição de obra irregular, devidamente amparada pela legislação de regência, é atribuição elementar e legítima da Administração Pública. O interesse particular na consolidação de ocupação realizada à margem dos ditames legais edilícios e civis deve ceder ante o interesse público prevalente ao adequado ordenamento territorial com vistas ao cumprimento da função social da propriedade. Em nome do direito à moradia não se pode tolerar a prática da invasão e de edificações irregulares, intrinsecamente nocivas ao meio ambiente e à ordem urbanística, bem como causadora de graves lesões à coletividade que, honestamente, se abstém de invadir e se submete aos programas oficiais de desenvolvimento habitacional, em igualdade de condições com outros cidadãos. A dignidade humana é sobreprincípio universal a ser resguardado inclusive em favor de quem ainda está por nascer, não legitimando situações presentes, potencial e gravemente lesivas aos direitos fundamentais daqueles que, um dia, também habitarão o Planeta Terra. A tolerância de determinada situação fática não se coaduna com a indisponibilidade do direito ou do interesse envolvido. O administrador, que é mero gestor da coisa pública, não tem poderes para "tolerar" a apropriação da coisa pública ou a alteração ilegal da cidade, razão pela qual inexiste espaço para a alegação de quebra de legítimas expectativas. Embora o art. 85, § 8o do CPC não preveja, expressamente, que causas com valor elevado possam ter honorários advocatícios fixados equitativamente, tal conclusão resulta da interpretação teleológica da própria norma, que visa a evitar abusos formais decorrentes de evidentes disparidades, a ensejar ônus ou remunerações ínfimos ou excessivos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2°; 3o; 4o, III; 5o; 6o; 8o, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da causa, observados os parâmetros estipulados na lei, sendo descabida a fixação por equidade no caso dos autos. b) artigo 85, §11, do CPC, asseverando que, por não ter sido condenada anteriormente ao pagamento de honorários – diante da vitória no primeiro grau de jurisdição – e, considerando as disposições do aludido dispositivo, os honorários recursais não são cabíveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 2°; 3o; 4o, III; 5o; 6o; 8o do CPC. A matéria, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que ainda encontra controvérsia no âmbito da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006